Tribunal: TJPA
Processo: 0008511-47.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008511-47.2019.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ANA RAFAELA DE LIMA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.057/2009. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de progressão funcional e verbas reflexas ajuizada por servidora municipal, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias desde o preenchimento dos pressupostos para a progressão, observada a prescrição, com atualização monetária (IPCA/IPCA-E) e juros, além de custas e honorários.

A controvérsia decorre da permanência da autora na referência R1, no cargo de Auxiliar Operacional, desde o ingresso no serviço público (20/04/2010), sem evolução funcional, apesar do transcurso de lapso temporal apto ao avanço na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.057/2009 pode ser reconhecida quando inexistente requerimento administrativo e quando a Administração não realiza a avaliação pela Comissão de Avaliação Funcional; (ii) estabelecer se, comprovado o lapso temporal e a estagnação na referência, compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.057/2009 (arts. 15 a 17) disciplina a progressão funcional horizontal e, preenchidos os requisitos normativos, a implementação do avanço na carreira constitui providência vinculada, e não ato discricionário sujeito à conveniência e oportunidade.

A norma municipal não condiciona, de modo expresso, a progressão à provocação formal do servidor, de modo que a exigência de prévio requerimento administrativo importa criação de requisito não previsto em lei, incompatível com interpretação estrita do texto normativo.

A autora comprova a permanência na mesma referência desde o ingresso e o lapso temporal apto ao desenvolvimento funcional, cabendo ao Município demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe (CPC, art. 373).

A Administração tem o dever jurídico de estruturar e realizar as avaliações periódicas; sua inércia não pode ser invocada para obstar a progressão, sob pena de beneficiar-se da própria omissão e violar postulados de boa-fé e moralidade administrativa.

A orientação do STJ, em recurso repetitivo, reforça que a progressão funcional, quando atendidos os requisitos legais, consubstancia direito subjetivo do servidor e não pode ser condicionada por fatores alheios aos critérios previstos em lei, sob pena de indevida discricionarização do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal prevista em lei, uma vez preenchidos os requisitos normativos, constitui ato vinculado e direito subjetivo do servidor.

A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento da progressão quando inexiste previsão legal expressa que imponha tal condicionante.

A omissão da Administração na realização das avaliações funcionais não pode obstar a progressão, vedado ao ente público beneficiar-se da própria inércia.

Comprovado o lapso temporal e a permanência do servidor na referência, incumbe ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à progressão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373 e 487, I; CPC, art. 496, I; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.057/2009, arts. 15 a 17; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); Súmula 204/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.879.282/TO (repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0800243-34.2020.8.14.0004; TJPA, Recurso Especial nº 0057969-93.2011.8.14.0301; STJ, REsp 1.251.993/PR (repetitivo, citado em precedente transcrito).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008511-47.2019.8.14.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO:
ANA RAFAELA DE LIMA FARIAS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA
, que nos autos da
Ação de Progressão Funcional e Verbas Reflexas
ajuizada por
ANA RAFAELA DE LIMA FARIAS
, ora apelada, em face do apelante, julgou parcialmente a ação, nos seguintes termos (ID n. 24218857):

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para o fim de:

a) para pagar as respectivas diferenças remuneratórias a partir das datas em que preenchidos os pressupostos necessários para sua concessão, respeitando os valores de cada interstício, bem como a prescrição.

- A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

- Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC.

- Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC). (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24218864), que a apelada não comprovou os fatos alegados na inicial, ressaltando que esta deveria requerer o direito conforme arts. 16 e 17 do PCCR da Saúde (Lei Municipal nº 1.057/2009), inexistindo qualquer prova nos autos nesse sentido.

Assevera que a progressão funcional não ocorrerá de oficio e que autora sequer passou por avaliação da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura de Almeirim.

Alega que a progressão ocorrerá por um período mínimo de 03 (três) anos em que o servidor ocupar determinada referência, ressaltando que esse período previsto na lei é o período mínimo, não estando, portanto, a Administração vinculada a conceder a progressão a cada 03 (três) anos como pretende a autora.

Aduz que o avanço para a referência seguinte apenas ocorrerá tão somente quando o servidor alcançar a quantidade mínima de 16 pontos nos critérios descritos na lei, sendo que no caso em análise a apelada não logrou êxito em comprovar o direito material invocado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso nos termos das razões recursais, para que a ação de origem seja julgada improcedente.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 24218866)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 26721902)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de concessão em favor da apelada de progressão funcional horizontal na Municipalidade de Almeirim.

A Municipalidade apelante alega que a autora não demonstrou o atendimento dos pressupostos indispensáveis à progressão, sob o argumento de que não se submeteu à avaliação da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura e de que a Administração não estaria obrigada a conceder a progressão no intervalo de 03 (três) anos, como pretende a demandante.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

No que se refere à progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim, a Lei Municipal nº 1.057/2009, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Servidores da Saúde, disciplina a matéria nos artigos 15 a 17, nos seguintes termos:

"Art. 15. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de Promoção Funcional Horizontal, por merecimento e desempenho profissional.

Art. 16. A progressão dar-se-á mediante a movimentação do servidor de uma referência para outra mais elevada, no mesmo cargo, através de promoção, cuja coordenação, avaliação e análise ocorrerão sob responsabilidade da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura Municipal de Almeirim.

Parágrafo único. A Comissão de Avaliação Funcional, de que trata o" caput "deste artigo, será nomeada pelo Chefe do Executivo Municipal e será composta por 3 (três) servidores indicados pela Secretaria Executiva de Administração, os quais terão as seguintes competências:

I - avaliar documentação dos servidores encaminhada para progressão funcional, através de requerimento protocolado, com base nos critérios de progressão constantes nesta Lei;

II - prestar informações a autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores;

III - emitir pareceres relativos à progressão na carreira;

IV - acompanhar a realização de concurso público, em todas as suas etapas, para provimento de cargos;

V - Acompanhar a implantação e manutenção do Plano Geral de Cargos e Carreiras do Poder Executivo do Município de Almeirim.

Art. 17. A progressão funcional dar-se-á por mérito, a cada período de avaliação, com permanência mínima de 3 (três) anos na atual referência, avançando-se da atual para a referência imediatamente superior, conforme os critérios abaixo:

I - Conduta no trabalho:

a) um ponto pela ausência de falta não justificada para cada ano do período de avaliação, mediante análise detalhada do cartão de ponto ou folha de frequência mensal do servidor;

b) Dois pontos pela ausência de advertências escritas no período de avaliação;

II - Desempenho funcional, conforme avaliação da chefia imediata, através dos critérios abaixo, a ser pós avaliada pela comissão de que trata o art. 16 desta Lei:

a) de zero a três pontos, pelo empenho, avaliado através da busca e apresentação pelo servidor de sugestões e ideias inovadoras para a melhoria do trabalho e pelo empenho em conhecer outras atividades relacionadas com os objetivos da Unidade;

b) de zero a três pontos, pela disciplina, avaliada através da capacidade do servidor em observar e cumprir as normas e regulamentos, bem como, de observar e respeitar os níveis hierárquicos;

c) de zero a três pontos, pelo trabalho em equipe, avaliado através da cooperação com o grupo de trabalho e pela assunção de responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos da Unidade;

d) de zero a três pontos, pela qualidade do trabalho, avaliada através da realização das atividades com critério e atenção e verificação se todas as etapas foram corretamente executadas, para evitar o retrabalho;

e) de zero a três pontos, pela produtividade, avaliada através do pronto atendimento às solicitações de trabalho e pela disponibilidade em colaborar voluntariamente com colegas ou grupos, atendendo às solicitações do trabalho;

f) de zero a três pontos, pela responsabilidade, avaliada através da atenção do servidor no cumprimento de suas atribuições e na observância dos prazos estabelecidos, cuidado na guarda de valores, documentos e informações sigilosas, bem como, na conservação de equipamentos e materiais.

§ 1º Os períodos de avaliação de que trata o caput não são acumuláveis. § 2º Independentemente de aprovação, após a avaliação do servidor que pleiteia a progressão funcional, o período de permanência na atual referência, para fins de contagem de que trata o caput deste artigo, será reiniciado.

§ 3º Terá direito à evolução na carreira por mérito, o trabalhador que obtiver o mínimo de 16 (dezesseis) pontos a cada avaliação, não acumuláveis.

§ 4º Caso não seja possível avaliar os documentos mencionados na alínea a do inciso I deste artigo, os pontos não poderão ser computados.

§ 5º Fica assegurado o direito ao servidor solicitar fotocópia de seu cartão de ponto ou folha de frequência mensal, devidamente autenticada pelo departamento de origem, a ser entregue ao peticionário no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data do recebimento da petição."

Da leitura do diploma municipal, infere-se que a progressão funcional horizontal corresponde ao avanço do servidor de uma referência para outra superior dentro da mesma carreira, observadas algumas balizas centrais: a movimentação ocorre no mesmo cargo, pressupõe a permanência mínima de três anos na referência atual, submete-se à avaliação por órgão específico incumbido de coordenar, avaliar e analisar a evolução funcional (Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura Municipal de Almeirim) e deve respeitar critérios objetivos de pontuação. Ademais, o regramento não condiciona, de modo expresso, a implementação do avanço à provocação formal do servidor.

Em sentido diverso do que sustenta o recorrente, a disciplina legal indica que, preenchidos os requisitos normativos pelo servidor, a providência administrativa de implementar a progressão assume natureza vinculada, não se tratando de ato discricionário sujeito à conveniência e oportunidade.

No caso concreto, verifica-se que a autora comprovou o exercício do cargo de AUX. OPERACIONAL 01-PMA-AOP desde 20/04/2010, com lotação na SESPA.HOSPITAL MTD_EFET, mantendo-se, todavia, no nível de referência R1, sem qualquer evolução funcional até o presente momento.

Dessa forma, uma vez evidenciado o lapso temporal apto a ensejar a progressão pretendida e demonstrada a permanência da autora na mesma referência desde o ingresso no serviço público, incumbia ao requerido demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373 do CPC, não prosperando a assertiva de ausência de prova nos autos.

Por fim, quanto à tese de indispensabilidade de prévio requerimento administrativo, não há como acolhê-la, diante da inexistência de previsão legal específica nesse sentido, impondo-se interpretação estrita do texto normativo, que não autoriza a criação de condicionantes não estabelecidas em lei.

Nessa linha, mostra-se pertinente a orientação firmada pelo STJ em sede repetitiva, no julgamento do REsp 1.879.282/TO, cuja ementa restou assim consignada:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos

Quanto à alegação de inexistência de avaliação de desempenho da servidora, também não assiste razão ao recorrente. A realização de avaliações periódicas integra o dever jurídico do ente municipal, de modo que a sua inércia não pode ser invocada como fundamento para obstar a implementação da progressão, sob pena de se admitir que o apelante extraia proveito de sua própria omissão, em afronta aos postulados da boa-fé e da moralidade administrativa.

Ainda assim, embora não caiba ao Judiciário substituir a Administração nesse encargo, também não se pode admitir que a omissão estatal recaia em detrimento do servidor, inviabilizando, na prática, o exercício do direito à progressão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal no mesmo sentido em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de progressão funcional formulado por servidora pública ocupante do cargo de Ecônomo.

2. Sentença determinou o reenquadramento da autora na classe correspondente, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser concedida independentemente de avaliação periódica da Comissão de Avaliação Funcional e se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim possui caráter vinculado à Administração quando preenchidos os requisitos legais.
5. A ausência de avaliação periódica não pode ser utilizada para impedir a progressão, pois a Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão.
6. A progressão funcional, prevista em lei, constitui direito subjetivo do servidor, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração.

7.

A omissão estatal na realização das avaliações periódicas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à vedação ao comportamento contraditório da Administração.

8. A Administração deve realizar as avaliações funcionais retroativas para aferir o cumprimento dos critérios exigidos para a progressão, sem presunção de direito automático pelo mero decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para determinar que a Administração realize, de forma retroativa, as avaliações necessárias ao reconhecimento da progressão funcional da autora.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional do servidor público, quando prevista em lei, constitui direito subjetivo, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração. 2. A inércia da Administração não pode obstar o reconhecimento do direito à progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.057/2009, arts. 15 a 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1879282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800243-34.2020.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM NO POLO PASSIVO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. FUNBEL.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME.

1. Diversamente do que foi alegado a sentença recorrida (ID 4180088) não excluiu da lide o Município de Belém, tendo apenas julgado improcedente o pedido inicial. Portanto, evidentemente prejudicada a presente preliminar.

2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, ratificou a aplicação da regra especial prevista no Decreto 20.910/32 para fins de prescrição das pretensões de qualquer natureza deduzidas em desfavor da Fazenda Pública.

3. No caso sob exame eventual omissão na efetivação das progressões funcionais por merecimento gera efeito mês a mês caracterizando, assim, relação de trato continuado de maneira que a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (15/12/2011).

4. A
progressão
funcional por merecimento está prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91.

5. A partir do quanto previsto na supracitada legislação o acesso do servidor à
progressão
por merecimento dependia das avaliações objetiva e subjetiva de desempenho cuja realização era de responsabilidade da chefia imediata e da comissão de promoção respectivamente. Ao servidor não cabia qualquer providência e, portanto, não podendo ser penalizado pela omissão da administração.

6. Com efeito, a omissão do poder público em não concretizar aquilo que estava previsto na legislação municipal não pode ser interpretada de modo favorável à administração haja vista que implicará em verdadeiro benefício de sua própria torpeza o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio.

7. Acresce gizar que tal inércia ocasionou paralisação na movimentação da carreira e a ineficácia da previsão legal, de forma contrária a finalidade da norma, ocasionando evidente prejuízo não apenas para as apelantes, mas para toda classe funcional que permaneceu estagnada na carreira eternamente dependendo da ação do poder público para efetivar a
progressão
funcional por merecimento, verdadeira perpetuação da famigerada ideia de esperar por um "favor" da administração.

8. Recurso conhecido provido, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer a omissão da administração (FUNBEL e Município de Belém) em efetivar, desde 15/12/2006, a avaliação de desempenho das autoras/apelantes nos moldes previstos pelo art. 13 da Lei Municipal nº 7.507/91, alterada pela Lei Municipal nº 7.546/91, e Decreto Municipal nº 24.437/92 devendo, ainda, promovê-las em caso de resultado satisfatório na retrocitada avaliação com a consequente adequação remuneratória.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0057969-93.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2022)

Nessa esteira de raciocínio, seguindo a jurisprudência sedimentada deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, inexistindo justificativa legal para a inércia da Administração no processamento da progressão funcional por antiguidade, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da servidora à respectiva vantagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026